Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700358-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA CARDOSO DE MELO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos do PJE 0806140-60.2024.8.07.0016, e de posterior agravo interno em face da decisão monocrática de ID 69065732 dos presentes autos, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau. Em consulta ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença em 8/4/2025. No caso, referida sentença é objeto de recurso próprio, sendo que a matéria devolvida no presente agravo será contemplada em eventual recurso inominado interposto. Portanto, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal. Diante de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, inciso III, do CPC e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Res. n.o 20/2021), não conheço dos recursos de agravo, em razão de manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do objeto. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora